Tribunal: STF
Processo: ARE 1281857
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Preliminares arguidas pela Fazenda do Estado. Litispendência em relação a dois dos autores. Pedidos diversos. Não reconhecimento. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Observância à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguições preliminares rejeitadas. 
    Apelação. Aposentados da extinta FEPASA. Pretensão de recebimento de complementação de proventos correspondente a dois salários mínimos e meio, nos termos do contrato coletivo de trabalho 1995/1996. Impossibilidade. Autores que não comprovaram ser integrantes dos sindicatos partícipes desse contrato. Ausência de direito às complementações objetivadas. Sem embargo, redução dos honorários advocatícios arbitrados. Recurso provido em parte, portanto.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, 39, § 3º, e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na hipótese sob apreço, os ora recorrentes não comprovaram ser integrantes dos sindicatos participantes do supradito contrato coletivo.
    Aliás, como bem asseverou o digno juiz sentenciante, conforme os documentos apresentados pelos autores (folhas 31/35, 42/46, 53/57 e 65/69), eles “estão vinculados ao Sindicato de Botucatu ou são apenas associados da Associação dos ferroviários do Estado de São Paulo. E, como é sabido, o dissídio coletivo é uma sentença normativa que tem limites subjetivos, entre as partes, ou seja, seus termos só podem ser estendidos caso haja previsão expressa”. 
    Presente essa realidade, considerase ser inaplicável aos autores o direito aos complementos objetivados.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente